Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO. DESPESAS HOSPITALARES. COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante firmou livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas que não foram autorizadas pelo plano de saúde. Evidente a obrigação do paciente pelo correspondente pagamento. A propósito, o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98 estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos de emergência ou urgência, sendo indevida a recusa de cobertura de tratamento médico e de internação pelo plano de saúde. Contudo, não foi apresentado relatório médico comprovando situação de emergência e o plano de saúde sequer é parte, o que impede sua responsabilização.
2. Apelação conhecida e não provida.